Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CANCELAMENTO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. INDULTO. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela apenada contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao Agravo em Execução Penal, no qual se pleiteava o cancelamento da unificação das penas e a concessão de indulto, conforme o Decreto 11.846/2023. A Defesa alega contradições no acórdão, sustentando a ilegalidade da unificação das penas e da prisão iniciada em 2018, à luz do artigo 283 do Código de Processo Penal, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e busca efeitos infringentes para a anulação da decisão de unificação das penas e reconhecimento da ilegalidade da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão colegiada apresenta contradições, omissões, obscuridades ou ambiguidade, na forma do artigo 619 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se há fundamento para a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, visando ao cancelamento da unificação de penas e à concessão de indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, sendo cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se destinam ao reexame de matéria de mérito já decidida.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e clara os pontos relevantes para o julgamento, incluindo a inviabilidade de apreciação do pedido de cancelamento da unificação de penas por supressão de instância, bem como a ausência de cumprimento dos requisitos objetivos para a concessão de indulto, conforme disposto no artigo 9o do Decreto no 11.846/2023.
5. A defesa limita-se a rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. Não foram identificados os vícios exigidos para o acolhimento do recurso.
6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é excepcional e pressupõe a ocorrência de vício no acórdão, o que não se verifica no presente caso.
7. O julgador não está obrigado a abordar todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
9. Os embargos de declaração somente podem ser acolhidos para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo inadmissíveis para reexame de matéria de mérito.
10. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a comprovação de vícios que comprometam a integridade do acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Decreto no 11.846/2023, arts. 2o, inciso XII, e 9o; CP, art. 304; Lei no 9.455/1997, art. 1o, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 342.094/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2016; TJDFT, Acórdão no 1769995, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 05.10.2023.